Tribunal: STF
Processo: ARE 1477988
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação popular. Inadequação da via eleita. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinárion com agravo interposto para impugnar acórdão o qual reformou a sentença e julgou extinto o feito.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 



    3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem .



    4. Agravo interno a que se nega provimento.